Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO PRÉVIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1 – Preliminar. Sentença citra petita. Configura sentença citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou de enfrentar os argumentos da defesa. A ação de imissão na posse tem natureza reivindicatória (petitória) e não possessória, de sorte que não há espaço para o pedido contraposto relacionado a indenização (art. 558 do CPC). Eventual pleito indenizatório deveria ter vindo em reconvenção ou em ação autônoma. A ausência de reconvenção não enseja a configuração do vício citra petita, mormente pela inadequação da via eleita. Preliminar que se rejeita. Preliminar que se rejeita.
2 – Imissão na posse. Bem imóvel. Benfeitorias. Avaliação prévia. Em ação de imissão na posse, quando há benfeitorias realizadas por ocupantes anteriores, a posse não pode ser concedida ao adquirente sem prévia avaliação das benfeitorias e acessões, conforme previsto no edital de licitação, sob risco de perecimento de eventual direito à indenização. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para condicionar a imissão na posse dos autores à prévia avaliação do imóvel.
Parte inferior do formulário
3 – Recurso conhecido e provido.

(j)